Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723345-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARILIA FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE PRECATÓRIAS DO DF DECISÃO Adoto o Relatório exarado pelo e. Desembargador Plantonista, Carlos Divino Vieira Rodrigues: “Cláudia Rocha Caciquinho impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de MARÍLIA FERREIRA DA SILVA. A impetrante narra que a paciente, estando de passagem por Brasília, rumo ao Estado da Paraíba, foi presa em decorrência de mandado expedido por juízo da comarca de Rio Verde-GO. Prossegue aduzindo que, em seguida, foi expedido alvará de soltura, via precatória, a fim de que fosse realizada audiência admonitória para ciência das condições do regime aberto de cumprimento de pena, mas que a ordem não foi cumprida até o presente momento, devido a divergências sobre competência, entre o juízo da 1a Vara de Precatórias e o juízo da Vara de Execuções Penais. Sustenta que está grávida de seis meses, que é primária e de bons antecedentes e que tem residência fixa. Discorre sobre prisão preventiva para defender que não estão presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Pondera que a resistência em cumprir o alvará de soltura configura constrangimento ilegal. Requer o deferimento de liminar para a imediata colocação da paciente em liberdade e, ao final, a concessão da ordem”. A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida (ID 12205717). A autoridade coatora prestou informações (ID 12447090). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (ID 12703170). É o Relatório. Decido. Consoante contato telefônico e via e-mail com a Vara de Precatórias do Distrito Federal no dia 22/01/2019, obtivemos a informação de que a paciente foi solta no dia 31/10/2019, conforme consulta ao sistema SIAPEN-WEB e ao prontuário detalhado da paciente. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020 16:48:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator